Tribunal: STJ
Processo: 1026597-35.2025.8.11.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226887 - MT(2025/0436097-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO WITER FARIAS PAELO
ADVOGADOS
: SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES - RJ190130
BRUNO DE CASTRO PEREIRA MENEZES - RJ258846
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA
FINANCEIRA (RIFS). REQUISIÇÃO DIRETA PELA AUTORIDADE POLICIAL AO COAF.
LICITUDE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em
no qual se
habeas corpus,
pleiteava o reconhecimento da nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) requisitados diretamente
pela autoridade policial ao COAF, sem autorização judicial, e o desentranhamento das provas derivadas, além do
trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), requisitados
diretamente pela autoridade policial ao COAF sem autorização judicial, são lícitos e podem ser utilizados como
prova na persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal reconhece a licitude dos Relatórios de Inteligência
Financeira (RIFs) requisitados diretamente pela autoridade policial ao COAF, sem autorização judicial prévia, desde
que respeitados os limites constitucionais e legais.
4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Tema n. 1.404, que trata da licitude de provas
obtidas por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita sem
autorização judicial
sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal.
e/ou
5. Em decisão proferida no RE n.
o Ministro Relator do STF determinou a suspensão nacional de
1.537.165/SP,
todos os processos pendentes que tratem da matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral, excetuando-
se as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias.
6. A decisão agravada considerou inviável o acolhimento do pedido de suspensão da ação penal, pois não houve
declaração de ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira requisitados pela autoridade policial ao COAF sem
autorização judicial.
7. O Relator reafirmou sua posição contrária ao entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ, conforme voto
vencido proferido nos autos do AgRg no REsp. 2.150.571/SP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) requisitados diretamente pela autoridade policial ao COAF, sem
autorização judicial prévia, são lícitos e podem ser utilizados como prova na persecução penal, desde que
2.
respeitados os limites constitucionais e legais.
A suspensão nacional dos processos pendentes que tratem da
matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral não abrange decisões que reconheçam a validade das
requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 5o, X, XII, LVI e LXXIX; CPP,
§1o; CPC,
§5o.
CR/1988,
art. 157,
art. 1.035,
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 990 da Repercussão Geral (RE
); STF, Tema 1.404 da Repercussão Geral; STF, RE n.
1.055.941/SP
Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 28.08.2025; STJ, REsp.
; STJ, RHC
1.537.165/SP,
2.150.571/SP
174.173; STJ, RHC 196.150.
Documento eletrônico VDA54725205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: af7006db-d859-4de4-a48c-4a34484fb54b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: af7006db-d859-4de4-a48c-4a34484fb54b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226887 - MT (2025/0436097-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO WITER FARIAS PAELO
ADVOGADOS
: SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES - RJ190130
BRUNO DE CASTRO PEREIRA MENEZES - RJ258846
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIFS). REQUISIÇÃO
DIRETA PELA AUTORIDADE POLICIAL AO COAF. LICITUDE.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus,
no qual se pleiteava o reconhecimento da nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs)
requisitados diretamente pela autoridade policial ao COAF, sem autorização judicial, e o
desentranhamento das provas derivadas, além do trancamento da ação penal por ausência de justa
causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs),
requisitados diretamente pela autoridade policial ao COAF sem autorização judicial, são lícitos e
podem ser utilizados como prova na persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal reconhece a licitude dos Relatórios de
Inteligência Financeira (RIFs) requisitados diretamente pela autoridade policial ao COAF, sem
autorização judicial prévia, desde que respeitados os limites constitucionais e legais.
Documento eletrônico VDA53091158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 53974993-a35a-41e8-86ed-09eb12eee1a9

4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Tema n. 1.404, que trata da
licitude de provas obtidas por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de
procedimentos fiscalizatórios da Receita sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de
procedimento de investigação formal.
5. Em decisão proferida no RE n. 1.537.165/SP, o Ministro Relator do STF determinou a
suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratem da matéria discutida no Tema
1.404 da Repercussão Geral, excetuando-se as decisões que reconheceram a validade das
requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias.
6. A decisão agravada considerou inviável o acolhimento do pedido de suspensão da ação penal,
pois não houve declaração de ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira requisitados pela
autoridade policial ao COAF sem autorização judicial.
7. O Relator reafirmou sua posição contrária ao entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ,
conforme voto vencido proferido nos autos do AgRg no REsp. 2.150.571/SP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) requisitados diretamente pela autoridade policial
ao COAF, sem autorização judicial prévia, são lícitos e podem ser utilizados como prova na
2.
persecução penal, desde que respeitados os limites constitucionais e legais.
A suspensão
nacional dos processos pendentes que tratem da matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão
Geral não abrange decisões que reconheçam a validade das requisições de relatórios pelas
autoridades investigatórias.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988, arts. 5o, X, XII, LVI e LXXIX; CPP,
§1o; CPC,
§5o.
art. 157,
art. 1.035,
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 990 da Repercussão Geral (RE 1.055.941/SP); STF, Tema 1.404 da Repercussão Geral;
STF, RE n. 1.537.165/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 28.08.2025; STJ, REsp.
2.150.571/SP; STJ, RHC 174.173; STJ, RHC 196.150.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO WITER FARIAS PAELO
contra decisão que negou provimento ao recurso em

habeas corpus.
Documento eletrônico VDA53091158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 53974993-a35a-41e8-86ed-09eb12eee1a9

Em seu arrazoado, o agravante alega que a decisão agravada parte da premissa de que
os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) seriam "meras descrições" e, portanto, não
configurariam violação ao sigilo financeiro, afirmando, ainda, que sua requisição direta pela
autoridade policial seria legítima.
Argumenta que essa premissa colide frontalmente com a realidade dos autos, pois
conforme demonstrado nas razões recursais os RIFs foram formalmente solicitados pelo Delegado
de Polícia ao COAF, sem ordem judicial; utilizados como prova matriz e fundamento determinante
para toda a investigação; e capazes de revelar movimentação financeira detalhada, padrões
estratégicos, destinos e origens de valores, perfis transacionais e inferências de suposta lavagem.
Alega que a decisão agravada simplifica o alcance probatório dos RIFs, ignorando seu
conteúdo, sua origem, sua natureza e o tratamento jurisprudencial que o STJ, em suas duas Turmas
criminais e na Terceira Seção, repetidamente consolidou, no sentido de que a requisição direta de
RIFs por autoridade policial, sem autorização judicial, é ilícita.
Afirma que, não bastasse a sólida orientação da Terceira Seção, a Quinta Turma desta
Corte já enfrentou situação idêntica e firmou entendimento absolutamente convergente com o que
ora se sustenta, isto é, de que o
não autoriza requisição direta de dados sigilosos por
Tema 990/STF
órgãos de persecução penal. Refere que o
também ampara sua conclusão em interpretação
decisum
elastecida do
afirmando que o Supremo Tribunal Federal teria autorizado
Tema 990/STF,
requisições diretas de órgãos de persecução penal ao COAF enquanto a realidade é que o STF
tratou exclusivamente do compartilhamento espontâneo de informações pela UIF/COAF, jamais da
requisição ativa, por iniciativa da polícia ou do Ministério Público. Explica que a diferença entre
compartilhamento espontâneo e requisição direta não é meramente semântica, é estrutural.
Alega que a decisão monocrática incorre, ainda, em grave erro de premissa fática e
lógica ao tentar minimizar o papel dos Relatórios de Inteligência Financeira no desenvolvimento
da persecução penal, ao afirmar que os RIFs "não constituiriam elemento determinante da
acusação". No ponto, relata que os RIFs foram o ponto de partida da investigação, servindo como
gatilho inicial para a instauração do procedimento persecutório; que todas as diligências
subsequentes, quebras, buscas, análises de vínculos e inferências de lavagem, derivaram
diretamente da narrativa construída nos RIFs; que os relatórios funcionaram como provas-matrizes;
e que seu conteúdo contaminou toda a cadeia probatória subsequente, incidindo integralmente a
regra do
§1o, do CPP, que determina a nulidade das provas derivadas da ilícita (
art. 157,
fruits of
).
the poisonous tree
Pugna pela reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada. para que a Quinta Turma:

Documento eletrônico VDA53091158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 53974993-a35a-41e8-86ed-09eb12eee1a9

1.1. Reforme a decisão monocrática agravada, reconhecendo a nulidade absoluta dos
RIFs requisitados diretamente pela autoridade policial ao COAF, sem autorização
judicial, por violação aos arts. 5o, X, XII, LVI e LXXIX da Constituição Federal e ao
do CPP;
art. 157
1.2. Determine o desentranhamento imediato dos RIFs e de todas as provas deles
derivadas, nos termos do
§1o, CPP, reconhecendo a ilicitude estrutural que
art. 157,
compromete toda a persecução penal; 1.3. Reconheça a inexistência de justa causa para
a continuidade da Ação Penal no 1011548-27.2022.8.11.0042 (Operação Apito Final),
trancando-a em relação ao Agravante, por se tratar de procedimento fundado
exclusivamente em prova ilícita e em seus frutos. 2
. Subsidiariamente
Caso não se entenda pelo trancamento integral, requer-se:
2.1. a anulação de todos os atos processuais que se apoiaram, direta ou indiretamente,
nos RIFs ilicitamente obtidos;
2.2. a determinação para que o Juízo de origem reavalie a existência de justa causa
desconsiderando integralmente os RIFs e todas as provas contaminadas, proferindo
nova decisão saneadora sem qualquer aproveitamento dos elementos ilícitos. (e-STJ, fl.
538)
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
De início, não procedem as alegações de que a decisão agravada parte da premissa de
que os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) seriam "meras descrições" e que "não
constituiriam elemento determinante da acusação". Em nenhum momento tais assertivas foram
utilizadas na decisão agravada, que apenas logrou explicitar que não obstante o entendimento
firmado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, quando da análise conjunta do REsp.
2.150.571, do RHC 174.173 e do RHC 196.150, as recentes decisões proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal acerca do tema, em ambas as turmas e em sede de decisão monocrática,
consignam de modo expresso a licitude dos RIFs requisitados, sem autorização judicial prévia,
como provas legitimamente obtidas para fins de persecução criminal, quando respeitados os limites
constitucionais e legais.
É dentro desse contexto que deve prevalecer o entendimento majoritário do Supremo
Tribunal Federal sobre ao tema, até o julgamento definitivo da questão no âmbito daquela Corte,
mantendo-se, assim, a conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que entendeu
pela regularidade da solicitação do RIF pela autoridade policial, com o devido prosseguimento da
ação penal diante da existência de justa causa para tanto.
Documento eletrônico VDA53091158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 53974993-a35a-41e8-86ed-09eb12eee1a9

De fato, em 7/6/2025, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do
Tema n. 1.404: "Provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios de inteligência
financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização judicial e/ou sem a
prévia instauração de procedimento de investigação formal".
Posteriormente, no dia
no julgamento do RE n. 1.537.165/SP, o Ministro
28/8/2025,
Alexandre de Moraes, diante do risco de continuidade de decisões que comprometessem a
eficácia da tese do Tema 990 e a própria segurança jurídica, determinou a suspensão, em
âmbito nacional, de todos os processos pendentes que tratem da matéria discutida no Tema
1.404 da Repercussão Geral, conforme o
§ 5o, do Código de Processo Civil.
art. 1.035,
Na ocasião, registrou que, "não obstante a tese vinculante firmada no Tema 990 da
Repercussão Geral (RE 1.055.941/SP), a qual assegura a constitucionalidade do
compartilhamento de RIFs sem autorização judicial, desde que em procedimentos formalmente
instaurados e com garantias de sigilo, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
adotado interpretação restritiva do referido entendimento", e ponderou que "[e]ssa divergência,
conforme demonstrado pela PGR, tem gerado graves consequências à persecução penal, como
a anulação de provas, o trancamento de inquéritos, a revogação de prisões, a liberação de bens
apreendidos e a invalidação de operações policiais essenciais ao combate ao crime organizado,
à lavagem de dinheiro, à sonegação fiscal" e, por fim, concluiu ser prudente "a suspensão dos
processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva da Repercussão Geral".
Nesse contexto, é inviável se adotar, até o pronunciamento final pelo Supremo
Tribunal Federal, a tese firmada por esta Corte quando da análise conjunta do REsp. 2.150.571,
do RHC 174.173 e do RHC 196.150.
Vale registrar, ainda, que em nova decisão, proferida em
o Ministro
22/8/2025,
Relator esclareceu que ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que
reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por
não implicarem risco de paralisação ou prejuízo das investigações.
Dentro desse panorama, foi devidamente consignado na decisão agravada a
impossibilidade de acolhimento do pedido urgente da defesa de suspensão da ação penal em
comento, já que não houve declaração de ilicitude Relatórios de Inteligência
Financeira requeridos pela autoridade policial ao COAF, sem autorização judicial, mostrando-
se inviável, também, conforme acima explicado, o reconhecimento da nulidade absoluta dos
Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) obtidos mediante requisição direta pela autoridade
policial ao COAF, sem prévia autorização judicial, com o seu desentranhamento e de todas as
provas deles derivadas, bem como o reconhecimento da falta de justa causa para a ação penal.
Documento eletrônico VDA53091158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 53974993-a35a-41e8-86ed-09eb12eee1a9

Por fim, consigno que este Relator já havia realizado sua ressalva ao entendimento
firmado pela Terceira Seção desta Corte, consoante se observa do voto vencido proferido nos
autos do AgRg no Recurso Especial n. 2.150.571/SP.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53091158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 53974993-a35a-41e8-86ed-09eb12eee1a9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 226.887 / MT
Número Registro: 2025/0436097-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10115482720228110042 10265973520258110000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULO WITER FARIAS PAELO
ADVOGADOS
: SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES - RJ190130
BRUNO DE CASTRO PEREIRA MENEZES - RJ258846
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: ALEX JUNIOR SANTOS DE ALENCAR
CORRÉU
: ANDREW NICKOLAS MARQUES DOS SANTOS
CORRÉU
: CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA
CORRÉU
: CRISTIANE PATRICIA ROSA PRINS
CORRÉU
: EMANUELE ANTONIA DA SILVA
CORRÉU
: EMERSON FERREIRA LIMA
CORRÉU
: EMILLY VITORIA SANTOS ALVES
CORRÉU
: ERISSON OLIVEIRA DA SILVEIRA
CORRÉU
: FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA
CORRÉU
: FABIANA MARIA DE CERQUEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: FAGNER FARIAS PAELO
CORRÉU
: JAIANE SUELEN SILVA DE ARRUDA
CORRÉU
: JEAN MARCEL NEVES CONRADO
Documento eletrônico VDA54472358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:28
Código de Controle do Documento: 540bdda4-3a2e-41a3-96f6-7678f0be9988

CORRÉU
: JEFERSON DA SILVA SANCOVICHE
CORRÉU
: JONAS CANDIDO DA SILVA
CORRÉU
: JOVENTINO XAVIER
CORRÉU
: LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA
CORRÉU
: MARIA APARECIDA COLUNA ALMEIDA PRINS
CORRÉU
: MARIO HENRIQUE TAVITO DA SILVA
CORRÉU
: MAYARA BRUNO SOARES
CORRÉU
: MICHAEL RICHARD DA SILVA ALMEIDA
CORRÉU
: PAULO VINICIUS GABRIEL DE ARAUJO
CORRÉU
: RENAN FREIRE BORMAN
CORRÉU
: TAYRONE JUNIOR FERNANDES DE SOUZA
CORRÉU
: THASSIANA CRISTINA DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO WITER FARIAS PAELO
ADVOGADOS : SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES - RJ190130
BRUNO DE CASTRO PEREIRA MENEZES - RJ258846
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:28
Código de Controle do Documento: 540bdda4-3a2e-41a3-96f6-7678f0be9988